Tribunal: TJDFT
Processo: 0703866-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703866-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE BRAZ GALENO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALEXANDRE BRAZ GALENO em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em embargos à execução 0712526-80.2023.8.07.0001 opostos em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., nos seguintes termos: “Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC.”. (ID 182273476 na origem; grifei). Nas razões recursais (ID 55506720), ALEXANDRE BRAZ GALENO, ora agravante, afirma que “o ilustre Juízo singular não apreciou a fundamentação realizada no tópico 6 da emenda aos embargos à execução (ID no 177422973) para suspensão do processo de execução com fundamento no art. 313, inciso V, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil” (ID 55506720, p. 4). Alega que “por se tratarem de contratos de empréstimo consignado cujos descontos deveriam ser realizados no contracheque do Agravante por intermédio de terceiro (órgão pagador), não é possível, nestes autos, esclarecer as razões para que o pagamento tenha sido cessado, nem tampouco incumbir ao Agravante a responsabilidade pelo vencimento antecipado do débito, já que não lhe cabia efetivar os descontos e os repasses dos pagamentos mensais, o que prejudica a cobrança da integralidade do débito em ação de execução, como se o vencimento antecipado fosse de responsabilidade do Agravante” (ID 55506720, p. 8). Sustenta que “a cédula de crédito bancário, objeto da Ação de Execução proposta pela Agravada, está sendo revisionada em processo judicial (processo no 5385345-19.2022.8.09.0051 - TJGO), determinando o nobre Juízo competente que o contrato fosse cumprido de outra forma, com respeito aos limites impostos por Lei, ainda que em Juízo de cognição sumária, através de decisão liminar que permanece plenamente vigente” e que “o novo modo de pagamento estipulado judicialmente permanecerá será rigorosamente cumprido diretamente no contracheque do Agravante, porquanto independe da vontade tanto do Agravante quanto do Agravado, posto que tal cumprimento emana de decisão judicial imposta às partes e a qual o órgão pagador é obrigado a cumprir” (ID 55506720, pp. 9 e 10). Argumenta que evidenciada “a probabilidade do direito do Agravante, tendo em vista que a Agravada está promovendo a cobrança integral do valor remanescente de forma arbitrária e em descumprimento de ordem judicial” e que o “perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo também estão evidenciados nos autos, considerando-se que o Agravante não pode ter o seu patrimônio precipitada e indevidamente atingido por dívida que está sendo devidamente adimplida, conforme decisão judicial” (ID 55506720, p. 10). Requer ao final: “( ) a concessão imediata do efeito suspensivo ativo, antecipando-se os efeitos da tutela recursal para que o curso da ação de execução proposta pela Agravada em face do Agravante (processo no 0712526-80.2023.8.07.0001) seja obstado de imediato, com fundamento no art. 313, inciso V, alínea ‘a’, ou no art. 919, ambos do Código de Processo Civil, e, ao final, seja provido, com reforma da decisão proferida pelo Juízo a quo, para se determinar o efeito suspensivo à execução. ( )” – ID 55506720, p. 11, grifos na origem. Preparo recolhido (ID 55506721-22). É o relatório. Decido. Pedido de efeito suspensivo a embargos à execução é modalidade de tutela provisória[1] (art. 919, § 1o do CPC); hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015 do CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). O presente recurso tem como objeto decisão interlocutória proferida em embargos à execução pela qual indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos. Conforme anotado no relatório, o agravante ALEXANDRE BRAZ GALENO sustenta ser cabível a suspensão da execução em razão de decisão proferida em ação revisional por ele movida — “processo no 5385345-19.2022, que tramita perante o TJGO” (ID 55506720, p. 4) — na qual se discute a legalidade dos descontos efetuados em folha de pagamento, que não teriam observado “o limite legal de 30% (trinta por cento) para a soma das consignações, conforme previsto no Decreto 28.195/2007” (ID 55506720, p. 4). No entanto, como destacado pelo próprio agravante, tal tema não foi objeto da decisão agravada. Por isto, inviável sua discussão nesta sede de agravo de instrumento: matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Eventual descumprimento de decisão judicial deve ser noticiado nos próprios autos em que foi exarada para que o órgão julgador adote as providências. Assim, conheço parcialmente do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, probabilidade do direito que não se evidencia. Como dito, busca o recorrente a reforma da decisão pela qual não conferido efeito suspensivo ao recebimento dos embargos à execução opostos em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.. E intenta, nesta sede, a antecipação dos efeitos da tutela recursal “para que o curso da ação de execução proposta pela Agravada em face do Agravante (processo no 0712526-80.2023.8.07.0001) seja obstado de imediato” (ID 55506720, p. 11). Dispõe o art. 919, §1o do CPC: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. Consoante jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes é condição sine qua non para concessão de efeito suspensivo nos embargos à execução, ainda que relevantes os argumentos do embargante: “( ) 2. Nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Precedentes. 3. Elidir as conclusões do aresto impugnado quanto ao não preenchimento dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC/2015, deveras, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta sede especial, a teor da Súmula N. 07/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.075.891/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023); “( ) 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. Precedentes. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Na hipótese, Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e do acervo fático-probatório, concluiu que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução e, ainda, não se reconhecer a presença do fumus boni iuris e do perigo de dano” (AgInt no AREsp n. 2.020.909/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022); “( ) 2. O efeito suspensivo dos embargos do devedor demanda a garantia do juízo, além da comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ser experimentado pela parte executada, nos moldes do art. 919, § 1o, do CPC/2015. 2.1. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela impossibilidade de se suspender a execução, de forma que a revisão do seu entendimento na via especial está obstada pela Súmula 7 desta Corte” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.786.983/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 10/6/2021). No mesmo sentido, esta Turma: “( ) 2 - Os Embargos à Execução não podem ser recebidos no efeito suspensivo porquanto não preenchido ao menos um dos requisitos cumulativos esculpidos no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, qual seja o da garantia integral do Juízo. ( ) Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1353609, 07137079020218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 22/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Conforme narrado, trata-se na origem de embargos à execução opostos por ALEXANDRE BRAZ GALENO (agravante) contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (agravado). Pela decisão agravada, indeferido o pedido de efeito suspensivo aos embargos, consignada a não garantia do juízo, conclusão que, nesta sede e pelo menos no presente momento processual, não pode ser desconstituída. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). [1] “( ) 4- A decisão que versa sobre a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução de título extrajudicial é uma decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, como reconhece o art. 919, § 1o, do CPC/2015, motivo pelo qual a interposição imediata do agravo de instrumento em face da decisão que indefere a concessão do efeito suspensivo é admissível com base no art. 1.015, I, do CPC/2015, tornando inadequado o uso de interpretação extensiva ou analogia sobre a hipótese de cabimento prevista no art. 1.015, X, do CPC/2015 ( )” (STJ - REsp: 1745358 SP 2018/0133437-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019). Brasília, 7 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora